Tribunal: STF
Processo: RHC 219075
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 742.304/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória:



    Segundo se infere dos autos, mesmo sabendo que o aparelho de televisão, 49 polegadas, marca Samsung, modelo UN49K5300AG, type UN49K5300, com o controle remoto, e o notebook, marca Philco, cor preta, 14 polegadas, eram produtos de crime, porquanto haviam sido furtados da casa de Anderson Josué Molinari, localizada na Rua Emma Miehe n. 19, Bairro Itoupavazinha, nesta cidade, no dia 5 de setembro de 2018, na parte da manhã (conforme BO de fls. 2/3 do ev. 1), o denunciado, em determinada data entre o dia acima referido e o dia 14 de setembro de 2018, adquiriu os referidos bens em proveito próprio de terceira pessoa ainda identificada. 



    Constata-se, ainda, que, no dia 14 de setembro de 2018, policiais civis desta comarca, com base na informação repassada pela Netflix, pois o denunciado estava usando indevidamente o serviço de streaming instalado na televisão, foram até a casa do imputado, edificada na Rua Amaro Luiz Zeferino n. 319, Bairro Velha Central, nesta cidade, onde recuperaram o aparelho de televisão e o notebook. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DO AGENTE PÚBLICO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RÉU QUE ADQUIRIU APARELHO DE TELEVISÃO E NOTEBBOK PRODUTOS DE CRIME. ORIGEM ILÍCITA PLENAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. DECISÃO HÍGIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão mantida pela Sexta Turma ao negar provimento ao Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022).



    2. Não é cabível a impetração de habeas corpus em substituição a revisão criminal fora do art. 621 do CPP, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, que protege a coisa julgada (AgRg no HC n. 694.410/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022).



    3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste recurso, a Defensoria Pública da União alega, em síntese: o paciente fora condenado por não ter provado que não sabia da ilicitude da televisão e do notebook, acarretando uma inversão ilegal do ônus da prova. Requer a defesa, assim, o provimento do recurso, para que o paciente seja absolvido. 



    É o relatório. Decido. 



    O recorrente foi condenado pelo Juízo de primeira instância com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A materialidade e autoria do crime está comprovada por meio do boletim de ocorrência (Evento 1, INQ1, fls. 2/3 do IP apenso), termo reconhecimento e entrega e auto de avaliação indireta (Evento 1, INQ1, fl. 4 do IP) e prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal. 



    O réu exerceu o direito ao silêncio durante o interrogatório judicial.



    A vitima Anderson Josué Molinari, por sua vez, declarou que teve sua residência furtada no ano de 2018. Afirmou que saiu para trabalhar de manhã e por volta das 9h um vizinho telefonou para avisar que a porta estava aberta. Foi ao local e constatou o arrombamento, chamou a policia e verificou o sumiço de uma televisão, um notebook, um videogame e um HD externo. Contou que foi instruído na delegacia de policia a verificar acesso a aplicativos cadastrados na televisão e assim o fez, informando a autoridade policial sobre o endereço de IP apresentado. Alguns dias depois, disse que foi chamado para reconhecer alguns objetos e recuperou a televisão e o notebook (Evento 36). 



    Já o policial civil que participou das investigações, Geandro Chiarelli, asseverou que chegou ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de diversos furtos em residências. Durante as apurações dos crimes, verificaram que alguns televisores furtados eram do tipo smartv e que tinham aplicativos conectados, de modo que as vítimas foram instruídas a verificar a existência de acessos estranhos e informar a polícia os endereços de IP. Com esses dados, solicitaram às operadores o endereço do IP e chegaram à residência onde morava o acusado. Foram ao local, questionaram o réu, que tentou deixar a casa, mas puderam avistar do lado de fora uma televisão no interior da casa, apenas encostada na parede, sem suporte, assim como drogas. Diante disso, entraram no local e encontraram diversos bens de origem ilícita, como parafusadeiras, TVs, cédulas falsas, drogas (ecstasy e cocaína ou maconha). Assim, deram voz de prisão ao acusado e comunicaram a vítima para reaver seus objetos (Evento 36). 



    Com efeito, não há dúvidas de que o acusado estava na posse de bens de origem ilícita, dentre os quais alguns subtraídos da vítima (televisor e notebook). 



    Desse modo, competia ao réu fazer prova da origem lícita desses bens, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que a alegação defensiva de que foram adquiridos pela internet não restou suficientemente demonstrada. 



    A esse respeito, destaca-se que "esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes [...]" (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020). 



    Dessa forma, não convence a alegação do réu de que desconhecia a origem espúria dos bens encontrados em sua residência. 



    Não há dúvidas, portanto, que o acusado adquiriu, recebeu ou ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, infringindo assim o delito previsto no art. 180 do CP. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez consignou: 



    Da atenta leitura dos autos, verifico que a impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ contraria a jurisprudência assente deste Superior Tribunal, qual seja: as alegações acerca da suposta ausência de provas para a condenação do paciente foram amplamente debatidas no curso da instrução criminal e já protegida pelo trânsito em julgado. Assim, para desconstituir as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento de provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus (AgRg no RHC n. 163.983/PI, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/5/2022). 



    Erigida essa premissa, no caso, sobre a existência de provas para a condenação do paciente, o voto condutor do acórdão a quo explicitou (fls. 44/45 - grifo nosso): 



    [...]



    Ademais, não é cabível a impetração de habeas corpus em substituição a revisão criminal fora do art. 621 do CPP, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, que protege a coisa julgada (AgRg no HC n. 694.410/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2022). 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Se não bastasse, esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente